Tribunal: TJSP
Processo: 1002964-05.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO. VEÍCULO ATINGIDO POR INCÊNDIO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. IMPUTAÇÃO DE CULPA À RÉ PELOS DANOS HAVIDOS NO VEÍCULO SEGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso da seguradora autora não acolhido.
3. Prova pericial que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO. VEÍCULO ATINGIDO POR INCÊNDIO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. IMPUTAÇÃO DE CULPA À RÉ PELOS DANOS HAVIDOS NO VEÍCULO SEGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso da seguradora autora não acolhido.
3. Prova pericial que concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada à ré e o dano experimentado pela autora. Veículo entregue à concessionária já com problema de superaquecimento, após condução realizada por terceiro, contratado pela seguradora. Ausência de indício de que o incêndio poderia ter sido evitado.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.